Tribunal: STF
Processo: RE 92286
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
- Funcionário interino ou ocupante de cargo em comissão com menos de cinco anos de serviço público à data da promulgação da Constituição de 1967. 
- Não se lhe aplicam o caput, parte final, do artigo 177 da citada Constituição, nem o seu § 2º. 
- Inexistência de dissídio de jurisprudência. 
Recurso extraordinário não conhecido.